Tribunal: TJPA
Processo: 0817621-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817621-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
.

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 217-A, do CP, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema
e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que, valendo-se de uma relação de parentesco e confiança com a vítima, sua cunhada, teria a constrangido a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ele, por vários anos), bem como na necessidade de proteger a integridade psicológica da ofendida. Precedentes do STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ALEXANDRE DOS SANTOS LAMEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA (ID – 29407819).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0812195-28.2025.8.14.0006 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 29547345), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 29667775) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 30020257),
vindo-me os autos conc
l
usos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob as alegações de falta de fundamentação do decreto preventivo e condições pessoais favoráveis, bem como, de forma subsidiária, a substituição dela por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo (ID – 29407820) o seguinte:

“(...)

A probabilidade das condutas é premente nos autos, a partir dos depoimentos colhidos até o presente momento em sede investigativa, sobretudo, levando-se em consideração a palavra das vítimas, as quais possuem especial relevo em crimes da natureza sexual.
No caso em apreço, as vítimas foram firmes em seus depoimentos, apresentando relatos consistentes e harmônicos entre si, todos apontando para a prática de abusos perpetrados pelo genitor, ora réu
.

(...)

Obtempe-se que,
a prática criminosa imputada ao denunciado se caracteriza pelo seu caráter doméstico, mas clandestino, comumente levado a efeito de forma oculta, sorrateira, sórdida e persistente, não raro se alastrando para alcançar várias vítimas, crianças e adolescentes no ambiente doméstico, onde essas mais deveriam gozar de segurança e proteção
. As peculiaridades dessa prática criminosa fazem com que, características costumeiramente citadas como virtuosas para justificar a liberdade provisória, tais como a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e certo, a ocupação lícita e até mesmo um certo conceito social favorável em nada aproveitem ao denunciado, eis que o criminoso desse jaez se vale exatamente desses atributos para disseminar a prática hedionda às ocultas, daí que o trânsito livre desse nacional pelo ambiente familiar e comunitário é terreno propício para a continuidade delitiva e para a propagação do abuso silencioso.

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa,
o crime imputado ao nacional ostenta elevadíssima gravidade e revela potencial risco à coletividade e às próprias vítimas
, considerando que crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis geram forte abalo psicológico e demandam tutela penal reforçada.

De fato, ainda que presente condições pessoais favoráveis do réu, tais elementos, por si sós, não são capazes de afastar a necessidade de sua custódia preventiva, considerando que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes no presente caso, diante da
gravidade dos fatos, os quais foram praticados contra seus próprios filhos, portanto, no seio familiar
.

Isso posto, diante da fundamentação acima expedida, presentes os requisitos necessários à constrição cautelar do réu,
DECRETO

a prisão preventiva do réu

ALEXANDRE DOS SANTOS LAMEIRA
, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(violência sexual supostamente cometida no seio familiar pelo cunhado, o qual teria praticado com ela diversos tipos de atos libidinosos diversos da conjunção carnal por vários anos).

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que, repita-se, a periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como agiu, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se da relação de parentesco e confiança, já que à época dos fatos ele se relacionava amorosamente com a sua irmã de criação.

Ademais, a segregação preventiva também está justificada na necessidade de
proteção da integridade psicológica da ofendida
.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
, mesmo porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
GRAVIDADE CONCRETA
. AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada, pois se trata de crime sexual contra duas crianças, uma delas a enteada do agravante
, o qual teria ameaçado a ex-companheira de morte caso fosse detido em razão desses fatos.

2.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança, pratica atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima menor, sua enteada, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 917.821 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j, 15/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICIOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no seu relato
. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da situação.

3. A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 940.030 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal
.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/09/2025